Tribunal: TJES
Processo: 5007876-10.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007876-10.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FABIOLA BARROS DOS REIS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. MULTA ADMINISTRATIVA UNILATERAL. PROCEDIMENTO REALIZADO NA REVELIA DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por FABIOLA BARROS DOS REIS em face da EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, postulando, em sede de tutela antecipada, que a Requerida seja compelida a restabelecer o fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora e a suspensão da cobrança administrativa. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, o cancelamento da multa administrativa, a restituição do valor de R$ 127,75 (cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais, bem como a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em breve síntese, narra a Requerente que em 19/10/2023 foi realizada inspeção pela Requerida que gerou o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI nº 9200887/2023 (Id. 38833401), sob argumento de que havia uma irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia. Alega que no imóvel residem apenas duas pessoas que não ficam em período integral em casa, culminando no baixo valor de energia elétrica. Alega que a Requerida a inspeção e a troca do medidor não foram comunicadas pela Requerida. Alega que a fatura do mês de fevereiro/2024 constava a cobrança de juros do TOI e, em contato com a Requerida, foi informada que se efetuasse o pagamento, não haveria a suspensão do fornecimento. Entretanto, alega que em 28/02/2024 o fornecimento foi suspenso, impedindo o uso do umidificador de ar, equipamento necessário para manutenção da sua saúde, já que é imunossuprimida. Alega que tentou resolver administrativamente, mas não logrou êxito (Id. 38833400, 38834203). Diante do exposto, ajuizou a presente demanda”.

2. A sentença (ID n.º 14063126) objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do TOI objeto dos autos e os débitos dele decorrente, determinando a suspensão das cobranças e demais medidas coercitivas, B) Condenar a ré no pagamento de R$4.000,00 em danos morais e C) Confirmar a tutela antecipada deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado (ID n.º 14063128), a parte ré suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por meio de contrarrazões (ID n.º 14063138), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica deve ser afastada, pois o caso em exame trata da inobservância das normas regulamentares aplicáveis à elaboração do TOI. Referida preliminar já foi corretamente rejeitada na decisão a quo, não sendo os argumentos apresentados suficientes para seu acolhimento. Ademais, a produção da prova técnica mostra-se inócua, uma vez que os fatos remontam a 2023, ocasião em que a própria requerida poderia ter realizado a perícia ora alegadamente indispensável, nos termos do regulamento da ANEEL. Cabia à parte, naquele momento, proceder à verificação dos equipamentos e juntar aos autos a correspondente prova documental. Não pode, portanto, se valer de sua própria inércia para afastar a jurisdição. Não havendo que se falar, também, em cerceamento de defesa uma vez que o Juiz é o destinatário final da prova, tendo a possibilidade de rejeitar pleitos que entende ser desnecessários ao julgamento do mérito.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Em análise aos autos, não é possível determinar se a avaliação técnica realizada pelos funcionários da ré se deu à revelia do consumidor ou não, visto que a documentação acostada (ID n.º 14063102) não apresenta o costumeiro indicativo de presença do consumidor, no entanto presume-se a revelia visto que ausente qualquer assinatura que determine tal acompanhamento, sendo um não cumprimento da apresentação de matéria probatória por parte da Requerida, ora recorrente. Têm-se, portanto, uma violação à disposição da norma técnica da ANEEL sobre o tema (art. 592, inciso IV, da Resolução 1000/2021). Nesse sentido, a parte ré, ora recorrente, não demonstrou de forma inequívoca que concedeu o contraditório à parte autora, aplicando-lhe punição administrativa unilateral, não sendo, portanto, capaz de afastar os fatos constitutivos do direito da requerente quanto ao ponto, não cumprindo com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, importante ressaltar que a jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo quanto desta 2ª Turma é no sentido de que a confecção do TOI não é suficiente para a aplicação de cobranças, sendo necessário não só que seja conferido o direito ao contraditório, mas que haja prova inequívoca de que o consumidor é o responsável pela realização da suposta fraude em aparelho medidor, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, a manutenção da sentença, que se encontra devidamente fundamentada diante das provas anexadas aos autos, é medida que se impõe.

7. Os danos morais encontram-se devidamente caracterizados nos autos e fundamentados na decisão a quo. Retira-se da narrativa inicial que houve o corte de fornecimento de energia ao consumidor em razão dos débitos discutidos nos autos, de forma que esta 2ª turma possui o entendimento reiterado de que este tipo de atuação por parte da concessionária indica a necessidade de arbitramento de condenação em danos morais. Ademais, o valor de R$4.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e não incide em enriquecimento ilícito, não merecendo reforma.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)